Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Reconhecimento e dissolução de união estável. Partilha de bens. Arbitramento de alugueis. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com guarda, regulamentação de visitas e partilha de bens, julgou parcialmente procedente os pedidos inicial e reconvencional relativos à partilha dos bens e dívidas do casal.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a indenização recebida pelo sinistro do veículo Toyota Hilux SW4 deve ser incluída na partilha; (ii) estabelecer se as dívidas de imposto de renda contraídas durante a união estável devem ser partilhadas; (iii) verificar se é devido o arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel comum do casal pela ex-companheira; e (iv) saber se é devida a restituição das parcelas de financiamento de imóvel comum pagas pela ex-companheira.
III. Razões de decidir
3. Ausente prova concreta de que a alienação do veículo configurou um negócio jurídico simulado, não há fundamento para o reconhecimento do direito da ré-apelante à partilha da indenização recebida pelo ex-companheiro.
4. As multas decorrentes da não entrega da declaração de Imposto de Renda não são passíveis de partilha, pois possuem natureza pessoal. Além disso, a omissão na declaração do IRPF configura ilícito administrativo e, em certos casos, até criminal, o que impede a comunicação da dívida ao patrimônio comum do casal, nos termos do art. 1.659, inc. IV, do Código Civil.
5. O arbitramento de aluguel pelo uso exclusivo de um bem comum por um dos ex-cônjuges é possível após a separação ou divórcio, desde que se conheça a parte que cabe a cada um. Antes da partilha, esse direito só se aplica quando há identificação inequívoca da quota-parte de cada consorte.
5.1. No caso em questão, ainda há controvérsia sobre a composição do patrimônio comum e a fração ideal de cada parte, tema a ser resolvido na partilha. Assim, a imposição de aluguéis é inviável neste momento, pois a indefinição dos bens e seus quinhões impede a compensação financeira. Ademais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se pode alegar uso exclusivo do imóvel comum quando ele também serve de residência para o filho do casal.
6. É devida a restituição das parcelas do financiamento pagas pela ré-apelada entre janeiro e novembro de 2023, uma vez que o imóvel financiado, após a partilha, passará a integrar exclusivamente o patrimônio do autor-apelante, o que justifica a compensação dos valores por ela despendidos.
IV. Dispositivo
7. Apelação principal e adesiva conhecidas e não providas.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC art. 1.658; art. 1.659, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgRg no REsp 1.456.716/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/04/2017; AgInt no AREsp n. 2.058.772/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 10/2/2025.
TJDFT. APC 0702510-34.2018.8.07.0004, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 03/11/2021; APC 0017217-80.2016.8.07.0016, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 19/02/2020; APC 0704767-47.2019.8.07.0020, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 4/3/2020; APC 0704464-92.2021.8.07.0010, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 27/1/2022.